Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711388-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTENIO GUIMARAES ATAIDES IMPETRADO: INSTITUTO AOCP, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ARTÊNIO GUIMARÃES ATAÍDES impetrou o presente mandado de segurança com pedido de tutela provisória em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO AOCP consistente na sua inaptidão na fase de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social no Concurso Público para provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal (Edital 001/2022). Em apertada síntese, alegou responder a ação penal e a ação de improbidade administrativa no Estado de Goiás, que tramitam há alguns anos sem ter havido qualquer julgamento de mérito. Aduziu que sua inaptidão na fase de sindicância de vida pregressa se deu por argumentos genéricos, o que viola o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento em regime de repercussão geral do Recurso Extraordinário 560900. Ao final, requereu a tutela provisória para ser-lhe permitido participar das ulteriores fases do certame e, no mérito, a anulação de sua inaptidão da fase de sindicância de vida pregressa. É o relatório. Passo a decidir. No ID 45499163, o impetrante indicou ter interposto recurso administrativo contra a sua inaptidão na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. E não há notícia nos autos de tal pretensão ter sido apreciada pela Banca Examinadora. Diante disso, como a questão deduzida neste mandado de segurança ainda está sendo apreciada, em grau de recurso, na esfera administrativa, e a próxima fase do certame só se iniciará no final do mês de abril, não vislumbro a premente urgência justificadora do deferimento da tutela provisória. Forte nesses argumentos, indefiro a liminar pretendida. Requisitem-se Informações às autoridades apontadas como coatora (artigo 7o, inciso I, Lei 12016). Notifique-se o representante judicial da pessoa jurídica interessada para que, caso queira, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II, Lei 12016). Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora